Tribunal: TJPA
Processo: 0019697-91.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019697-91.2017.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MARIA RENILDA PEREIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA (DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO/DEMISSÃO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO, TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS). RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO RECORRIDO. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. EXONERAÇÃO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE DUAS REMUNERAÇÕES QUE DERIVAM DO MESMO CARGO (PROVENTOS DE APOSENTADORIA E A PRÓPRIA REMUNERAÇÃO). TEMA 1.150 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a doze de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
MARIA RENILDA PEREIRA RIBEIRO
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 18917828, págs. 1/8, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, tendo a ementa do julgado impugnado assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA (DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO/DEMISSÃO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO, TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS). VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. EXONERAÇÃO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE DUAS REMUNERAÇÕES QUE DERIVAM DO MESMO CARGO (PROVENTOS DE APOSENTADORIA E A PRÓPRIA REMUNERAÇÃO). TEMA 1.150 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”

Inconformada com a decisão monocrática, a recorrente interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 19373650, págs. 1/29), havendo, em suas razões, sustentado, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, para que seja negado provimento à apelação interposta.

Alega a agravante que o desligamento de seu cargo só poderia se dar mediante pedido próprio (o que preencheria, aí sim, a hipótese de “exoneração”, conforme a melhor doutrina administrativista, o que não aconteceu), ou mediante o indispensável e devido processo administrativo-disciplinar, acaso verificado o descumprimento dos deveres do cargo, assegurada defesa e amplo contraditório, como é do figurino constitucional (art. 5º, incisos LIV e LV).

Sustenta que, por ser absolutamente arbitrária e injustificada a sua sumária exoneração, já que o ato concernente encontra-se destituído de qualquer motivação aceitável, cabia a procedência de seu pedido, reconhecendo-se a nulidade da Portaria de Exoneração n° 242/2017 e o seu direito de ser reintegrada ao cargo, assegurando-se o pagamento de todas as verbas alimentares que deixou de perceber desde o ilegal desligamento.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso de agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, dando-se provimento ao recurso de apelação.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 20444872, págs. 1/11), aduzindo, em síntese, a manutenção da decisão agravada.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado por
Maria Renilda Pereira Ribeiro
contra decisão unipessoal deste relator
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado.

Observa-se que o inconformismo da recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, a controvérsia meritória suscitada pela agravante foi devidamente apreciada na decisão recorrida. No julgado aludido, restou consignado a impossibilidade de a servidora acumular duas remunerações que derivam do mesmo cargo (proventos de aposentadoria e a própria remuneração), restando por isso claro
que a sentença apelada estava em desacordo com o entendimento atual firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
recurso extraordinário nº 1.302.501/RG
, submetido à sistemática de repercussão geral, sob Tema 1.150, e no qual foi fixada a seguinte tese:

"O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade."

Portanto
, tendo sido a decisão agravada baseada em precedente oriundo do STF, com força vinculante
,
não existe razões para a modificação da decisão guerreada.

De qualquer forma, os fundamentos da agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora decidido antes, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Analisando este processado, verifico que a recorrida, servidora pública efetiva do Município de Santarém, no cargo de professora, em setembro de 2017 foi exonerada, conforme Portaria nº 242/2017 - SEMGOG, cuja motivação fora o fato da concessão de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, de forma, por isso, pleiteou sua reintegração ao cargo que anteriormente ocupava.

Sobre a questão sob exame, observa-se que a Lei Municipal nº 14.899/94, de 28.1.1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Santarém), prevê em seu art. 38, VIII, a aposentadoria como causa de vacância do cargo público,
in verbis
:

...

Além disso, o art. 152 e 154 da Lei Municipal acima mencionada dispõem o seguinte:

...

Resta claro, portanto, que a recorrida não faz jus à sua reintegração ao cargo de professora, pois a legislação municipal é clara no sentido contrário, visto que com a concessão da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social ocorreu a vacância do cargo da apelada no Município recorrente, de maneira que, por essa razão, foi que sobreveio a sua exoneração, pois não pode haver o acúmulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo.

Sobre a matéria de fundo
, o
Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501/RG (Tema 1.150) o entendimento de que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

...

No mesmo sentido, o RE 1246309 AgR – STF, que se harmoniza com essa orientação jurisprudencial:

...

Assim, tendo em vista a força vinculante dos precedentes, o entendimento supra deve ser observado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Na mesma linha do que fora anteriormente esposado, pronuncia-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

...

A respeito da questão, assim já se posicionou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:

...

Portanto, consolidou-se o entendimento de que havendo previsão de vacância do cargo em lei local, os servidores públicos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não têm o direito de serem reintegrados no mesmo cargo no qual se aposentaram.

Sendo assim, havendo a impossibilidade de a servidora acumular duas remunerações que derivam do mesmo cargo (proventos de aposentadoria e a própria remuneração), resta claro que a sentença recorrida está em desacordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Neste mesmo sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REGRESSO AO CARGO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. RE 1.302.501/PR (TEMA 1.150). IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO §2° DO ARTIGO 1.021 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (PROCESSO PJE Nº 0010692-49.2015.8.14.0040, RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, 01.04.2024).”.

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA. DEMISSÃO EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. PEDIDO DE REGRESSO AO CARGO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. RE 1.302.501/PR (TEMA 1.150). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo a quo, que julgou improcedente o pedido de reintegração da autora, ora apelante, ao cargo que ocupava no Município Apelado, em virtude da aposentadoria voluntária perante o regime de previdência social (RGPS).

2. O inciso IV, do art. 34 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Igarapé-Miri (Lei nº 4.998/2010) prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora. Ademais, o artigo 120 do mesmo diploma legal, regulamenta a impossibilidade de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal.

3. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1.150) fixou a seguinte tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

4. Com relação ao argumento da apelante, de que a decisão do STF, firmada no Tema 1150 de Repercussão Geral, não se aplica às aposentadorias ocorridas antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, conforme dispõe o artigo 6º, este não deve prosperar, pois o STF vem se manifestando no sentido de que a limitação determinada pelo artigo 6º da EC nº 103/2019 se aplica apenas aos empregados públicos e não aos servidores estatutários, que é o caso dos autos.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800838-42.2021.8.14.0022 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023).”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/08/2024